Tribunal: TCU
Processo: 010.707/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Leticia Duarte Warner, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram nos proventos o pagamento da parcela de Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) na mesma proporção paga aos servidores em atividade por força de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a irregularidade em questão é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte, no sentido da ilegalidade do pagamento da referida gratificação aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores ativos, por ofensa ao disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006, o qual estabelece que o valor dessa parcela, nos proventos de aposentadorias e pensões, deve corresponder a 50% do pago aos servidores em atividade, a exemplo dos Acórdão 4800/2024-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Jorge Oliveira; 4.004/2024-TCU-2a Câmara, relator o E. Ministro Vital do Rêgo; 3.993/2024-TCU-2a Câmara, relator o E. Ministro Antônio Anastasia; 3.550/2023-TCU-1a Câmara, relator o E. Ministro Benjamin Zymler; 3.230/2022-TCU-1a Câmara, relator o E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; e 1.551/2022-TCU-2a Câmara, relator o E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, em 8/8/2011, proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, perante a 24a Vara Federal do Rio de Janeiro; Considerando que, na fase de cumprimento de sentença, houve dúvida quanto ao que efetivamente restou decidido por meio da decisão transitada em julgado, tendo sido realizado acordo homologado em juízo entre o IBGE e a associação dos servidores, nos seguintes termos: Por ambas as partes, foi acordado que a execução do julgado dar-se-á da seguinte forma: será criada uma rubrica a título de cumprimento de decisão judicial e a gratificação a ser paga sob tal rubrica, somada à gratificação hoje percebida pelos inativos, deverá corresponder a 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e ainda a metade da gratificação individual em seu percentual máximo, conforme cada período de avaliação considerado. (grifos inseridos) Considerando que, no caso de servidores ativos, a GDIBGE, nos termos do art. 80 da Lei 11.355/2006, é composta por uma parte referente à avaliação de desempenho institucional (até 80 pontos) e outra vinculada à avaliação de desempenho individual (até 20 pontos); Considerando que, nos termos da mencionada sentença homologatória, acordou-se que os servidores aposentados devem receber 100% da parcela institucional (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos), totalizando 90 pontos; Considerando que a decisão judicial ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, do ato de aposentadoria; Considerando que, no exercício de sua competência, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário, inclusive mediante a apreciação pela ilegalidade de atos de aposentadoria amparados por decisão judicial; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o registro excepcional, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Leticia Duarte Warner, concedendo-lhe registro excepcional, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; e b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, proposta originalmente perante a 24a Vara Federal do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 010.707/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Leticia Duarte Warner (XXX.689.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.